Tribunal: TJPA
Processo: 0010038-62.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010038-62.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUAN PATRICIO BARROSO DE SOUZA, LUCELIA DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NOS TERMOS DO ART. 33, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.
O

conjunto probatório disponível nos autos é hígido e idôneo para demonstrar o envolvimento dos apelados JUAN PATRICIO BARROSO DE SOUZA e LUCELIA DOS SANTOS DIAS com o crime de tráfico de drogas, nos moldes delineados na denúncia. Ademais, os depoimentos prestados pelos agentes policiais evidenciam que Lucélia dos Santos Dias estar na posse de 01 (uma) embalagem plástica contendo 77,859g (setenta e sete gramas e oitocentos e cinquenta e nove miligramas) de erva seca prensada quando foi visitar o seu companheiro Juan Patrício Barroso de Souza na Central de Triagem da Cidade Nova, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, às fis. 15 do IPL, e Laudo Toxicológico, às fls. 18 do IPL.

Insta destacar, que em se tratando de tráfico de drogas, não existe dolo específico, bastando para a sua configuração que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível o estado flagrancial no tocante à venda de entorpecente. Precedentes.

Diante disso, reformo a decisão absolutória proferida em ID 11311302 pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, e julgo procedente a denúncia nos exatos termos da fundamentação discorrida, para condenar os apelados pela prática do crime tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso vi, ambos da lei nº 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de condenar os ora apelados JUAN PATRÍCIO BARROSO DE SOUZA e LUCÉLIA DOS SANTOS DIAS como incurso nas sanções punitivas do art. 33 c/c artigo 40, III, da lei 11.343/2006, a pena definitiva de 1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, arbitrados à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, a qual substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, atendidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO dos recurso e PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a Sentença (ID 11311302), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado, absolveu os denunciados JUAN PATRÍCIO BARROSO DE SOUZA E LUCÉLIA DOS SANTOS DIAS, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Para o juízo
a quo
, em suma, a materialidade delitiva é duvidosa, uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, pois, ao analisar os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação dos réus no delito de tráfico de drogas.

Afora isso, ressalta que, a análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou ao consumo próprio, tendo em vista não terem sido eles flagrados em ato de mercancia da substância e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade apreendida. Assim, segundo o magistrado, o cotejo da prova testemunhal e documental com a negativa de autoria, levada a efeito pelos réus, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra eles, sendo a absolvição medida que se impõe, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado, o RMP, interpôs o presente recurso (Razões – ID 11311303 – fls. 06-08/15), manifestando-se contrário a decisão absolutória, por entender que restou devidamente comprovada a autoria delitiva em relação aos ora apelados, pois, durante a instrução processual, em sede de audiência de instrução e julgamento, as testemunhas, os agentes prisionais que estavam presentes no dia e no local dos fatos, foram firmes em seus testemunhos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Por sua vez, manifestou-se a defesa dos apelados, por meio da Defensoria Pública, em contrarrazões recursais (ID 11311303 – fls. 10-14/15), onde, por comungar do mesmo pensamento do juízo sentenciante, pugnou pela manutenção da guerreada decisão, alegando que os depoimentos das testemunhas de acusação se mostram vagos e contraditórios, em especial em relação a suposta participação da acusada, bem como em relação a destinação da droga, o que, aliado a falta de uma investigação séria que pudesse indicar os acusados como traficantes, deve levar indubitavelmente a absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Após, autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, sendo apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dr. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, ID 12323409, que se pronunciou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para que os ora apelados sejam condenados pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela acusação.

Consoante relatado, inconformado com a sentença absolutória, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e em suas razões recursais, ID 11311303 – fls. 06-08/15), pleiteia a reforma da sentença para condenar JUAN PATRÍCIO BARROSO DE SOUZA E LUCÉLIA DOS SANTOS DIAS, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Sustenta o parquet que, apesar do arcabouço probatório, a análise das circunstâncias não permitiu concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou ao consumo próprio, tendo em vista não terem sido eles flagrados em ato de mercancia da substância e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade apreendida. Assim, segundo o magistrado, o cotejo da prova testemunhal e documental com a negativa de autoria, levada a efeito pelos réus, permitiu aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra eles, sendo a absolvição medida que se impõe, por força do princípio do
in dubio pro reo.

No mais, alega que a Apelação interposta deve ser provida para condenar JUAN PATRÍCIO BARROSO DE SOUZA e LUCÉLIA DOS SANTOS DIAS, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, reformando-se os termos da sentença, haja vista que prolatada em desconformidade com a prova produzida nos autos.

Acerca do pleito, entendo que prosperam as alegações da acusação diante da análise da própria sentença absolutória, bem como de todos arcabouço fático-probatório constante nos autos, vejamos:

Narra a denúncia que no dia 08 de agosto de 2018, por volta das 10h40min, na Travessa WE79, Bairro Cidade Nova, no Centro de Triagem da Cidade Nova, nesta cidade, haja vista Lucélia dos Santos Dias estar na posse de 01 (uma) embalagem plástica contendo 77,859g (setenta e sete gramas e oitocentos e cinquenta e nove miligramas) de erva seca prensada quando foi visitar o seu companheiro Juan Patrício Barroso de Souza na Central de Triagem da Cidade Nova, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, às fis. 15 do IPL, e Laudo Toxicológico, às fls. 18 do IPL.

Nesse contexto, durante a instrução processual em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, as testemunhas, os agentes prisionais que estavam presentes no dia e no local dos fatos foram firmes em seus testemunhos, os quais merecem transcrição de alguns trechos, tendo em vista sua relevância:

Em seu depoimento a testemunha ALEX SANDRO SANTANA ARAÚJO, Agente Prisional, (fls. 29 - DVD anexado aos autos), declarou:

"Que é agente prisional da triagem da Cidade Nova; Que se recorda dos denunciados; Que o procedimento é feito após o interno ter a sua visita íntima; Que a visita dura por 1h30min e quando o detento volta para a cela, o mesmo fica em um corredor para ser feito uma revista minuciosa; Que o denunciado tinha que tirar a blusa, short e cueca e posteriormente abaixar; Que o declarante pediu para o denunciado abaixar duas vezes para a embalagem cair; Que quando o denunciado abaixou na segunda vez caiu uma certa quantia envelopada do seu orifício retal, Que a quantia estava embalada em plástico e fita crepe; Que todo o material apreendido foi apresentado na Seccional da Cidade Nova; Que a denunciada passou pela revista intima; [.); Que o denunciado estava sozinho no momento da revista intima; Que não ocorreu nenhum tipo de resistência por partes do denunciado no momento da prisão; Que quando encontrou a droga com o denunciado imediatamente chamou o supervisor de Equipe para fazer os procedimentos cabíveis;

Em seu depoimento a testemunha KARLA MARIANA DA SILVA COUTINHO, Agente Prisional, (fis. 29 - DVD anexado aos autos), declarou:

"Que é agente prisional lotada na Triagem da Cidade Nova; Que todas as visitam que adentram a casa penal são obrigadas a passar por revista íntima; Que a declarante fez a revista da denunciada e não encontrou drogas com a mesma; Que posteriormente encontraram drogas com o denunciado; Que o procedimento realizado consiste em pedir para as visitas tirarem as roupas, se abaixarem e assoprarem para caso esteja com algum objeto nas partes íntimas este ser expulso e posteriormente revistam o cabelo e a boca e por último sentam em um banco detector de metal; Que a denunciada foi a única visita; Que é de praxe da casal penal deixar o visitante aguardando enquanto o detento é revistado; Que os agentes prisionais masculinos encontraram a droga com o denunciado; [J; Que viu embalagem da droga quando foi fazer os procedimentos cabíveis com a denunciada; Que a embalagem encontrada foi apresentada à Delegacia;"

Nota-se que dos autos constam, não apenas provas da existência da droga (Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Provisório e Laudo Toxicológico ‘Definitivo’), mas também a prova testemunhal acusatória, produzida em ambas as fases investigativas (IP e em Juízo), bem como conforme a própria sentença impugnada, constata-se que as declarações prestadas pelos agentes prisionais que efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelados, são uníssonas em afirmar que, após visita íntima da apelada Lucélia, foi realizado procedimento de revista no apelado Juan Patrício, momento em que fora flagrado com 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico incolor, recoberto por fita adesiva marrom, contendo certa quantidade de erva seca prensada, pesando no total 77,859g (setenta e sete gramas e oitocentos e cinquenta e nove miligramas) de "maconha” em seu orifício retal.

Com efeito, o delito de tráfico, por sua natureza grave, é invariavelmente cometido na clandestinidade, de modo a suportar a ideia de que os indícios e as circunstâncias do crime são demasiadamente relevantes para serem afastados.

Assim, a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecente encontra-se devidamente comprovada principalmente pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos recorridos, notadamente porque foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos.

É mister, que os testemunhos de policiais são válidos e presumem-se verossímeis, inexistindo nos autos qualquer motivo que desabonem. E a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS VETORIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) - A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - quando policiais militares realizavam diligências visando a dar cumprimento a um mandado de prisão temporária expedida em desfavor do paciente, ele foi apreendido quando se encontrava dentro do veículo Peugeot que estava sob sua posse, sendo apreendidos pela polícia cerca de 10 pinos de cocaína embaixo do banco do motorista do carro, além de vasto material sobre o gerenciamento de organização criminosa (cinco ou seis "pen drivers"" no console da porta do veículo), cujo conteúdo demonstrava a contabilidade de uma facção criminosa (e-STJ, fl. 49) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que as drogas encontradas em seu poder fossem apenas para uso próprio, e de que ele não se tratava de um traficante de drogas. - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, além de haver sido detido novamente por ser procurado pela justiça, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a seus antecedentes criminais, que foram negativados em virtude de uma condenação anterior - Cf. certidão de fls. 243 (e-STJ, fl. 55) -; Acrescento, por oportuno, que para a aferição dessa vetorial é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu. Precedentes.

- No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. - Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (34,5 G DE CRACK E 43,3 DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O AGRAVANTE COM SUPORTE NA NÃO COMPROVAÇÃO DO COMÉRCIO DAS DROGAS. PRESCINDIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONTRADITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA PREVALÊNCIA, NO PONTO, DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM E NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS REFERIDAS TESES DEFENSIVAS CONTIDAS NA APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Consta do combatido aresto que o acusado tinha em depósito 134 (cento e trinta e quatro) pedras de crack, e 2 (dois) tijolos de maconha, pesando, respectivamente, 34,5 g e 43,3 g (Auto de Apreensão de fl. 25, pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância das fls. 28, 29-30 e 31-32, pelos Laudos Toxicológicos, das fls. 71-72). [...] Em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam informação de que em um casebre havia um indivíduo vendendo drogas. E, em revista, encontraram, em poder do acusado a droga apreendida, além de arma, munição e um colete balístico. [...] Nesse contexto, em que pese entenda que não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, tenho que, no caso concreto, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia de VAGNER, cabe salientar que a droga apreendida - 134 pedras de crack, pesando aproximadamente 34,5 g, e 2 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 43,3 g - é plenamente compatível com o consumo. [...] Outrossim, vale ressaltar que, em que pese o acusado quando preso estivesse na posse das drogas, não houve a identificação de nenhum usuário, a fim de comprovar a mercancia.

2. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta da jurisprudência desta Corte Superior entender tanto a validade dos depoimentos dos policiais, em sede de contraditório, bem como que a não comprovação do comércio das drogas não é, por si só, apta a lastrear a absolvição.

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC n. 382.306/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017) ? (HC n. 404.514/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/3/2018). (...)7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconsiderando, em parte, a decisão agravada, alterar o seu dispositivo para os seguintes termos: Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, afastando a absolvição decretada pela Corte de origem, determinar o retorno dos autos para a análise das demais teses defensivas contidas no recurso de apelação de fls. 287/307. (STJ. AgRg no REsp n. 1.863.836/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.).

Outrossim, o art. 33 da Lei 11.343/06 indica, de modo pormenorizado e taxativo, as ações que podem importar em crime:
“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que, como no caso dos recorridos, seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”, no caso, trazer consigo/transportar.

Assim, observa-se que no presente caso, a absolvição encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente a prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrido incidiu no verbo “trazer consigo/transportar”.” contido no Art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente).

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)

4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.

5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível. (...) 12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (STJ. REsp n. 1.523.735/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

3. A revalorização dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.624.427/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020).

No mesmo direcionamento, é a jurisprudência no nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta. Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso; 2. Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal; (...) 4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. Número CNJ: 0006812-73.2020.8.14.0040. Acordão: 9832875. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 30-05-2022.

APELAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO TOXICOLÓGICO COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. O SIMPLES FATO DE PORTAR A QUANTIDADE APREENDIDA NOS AUTOS JÁ CONFIGURA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 2- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E QUE SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO IN TOTUM.

(TJPA. PROC. 2019.03740223-10, 208.065, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-13)

Ante o exposto, reformo a decisão absolutória proferida em ID 11311302 pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, e julgo procedente a denúncia nos exatos termos da fundamentação discorrida, para condenar - JUAN PATRÍCIO BARROSO DE SOUZA e LUCÉLIA DOS SANTOS DIAS, já devidamente individualizado nos autos como incurso nas sanções punitivas do art. 33 c/c artigo 40, III, da lei 11.343/2006, passando-se em seguida a dosimetria e fixação da pena, em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, e art. 42 e ss. da Lei 11.343/2006:

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena em relação ao acusado JUAN PATRÍCIO BARROSO DE SOUZA

A culpabilidade encontra-se evidenciada dentro da normalidade do tipo. Com relação aos antecedentes, milita em favor do acusado, por se tratar de réu primário e não possuí outros antecedentes criminais. Quanto a conduta social e a personalidade não há notícias no processo. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do delito são calamitosas para sociedade, pois de grande potencial, é responsável pelo aniquilamento de jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos crimes, mas também inerente ao tipo. Por fim, a vítima é toda a coletividade.

Importante considerar a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a qual dispõe: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desse modo, verificando que a quantidade e a natureza de drogas encontradas em posse do ora apelado, tratando-se de 01 (uma) embalagem plástica contendo 77,859g (setenta e sete gramas e oitocentos e cinquenta e nove miligramas) de entorpecente conhecido como “maconha”, entendo que a conduta do acusado não desborda do comum ao crime em tela, razão pela qual procedo a sua valoração neutra.

Com efeito, com base na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ponderadas individualmente, e no que preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena basilar no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na 2ª fase, não reconheço a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, motivo pelo qual mantenho a reprimenda intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, reconheço a causa de aumento do inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, na conduta delitiva ora apurada, aplicando-a na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, forçoso reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram que o acusado preenche os requisitos objetivos previstos no referido dispositivo penal, mormente à primariedade, bons antecedentes, não dedicação a prática de atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Assim, feitas tais ponderações, aplicando a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), resta a pena em definitivo no patamar de 1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes a cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, nos moldes do artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Com base no artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal, entendo que o recorrido faz jus ao regime aberto para o inicial do cumprimento da reprimenda, uma vez que a pena não é superior à 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o agente primário e globalmente favorável a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Por fim, constata-se que o acusado preenche os requisitos necessários à substituição da pena, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, por crime cometido sem violência e sem grave ameaça à pessoa, e as circunstâncias concretas indicam a suficiência da medida. Razão pela qual, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem indicadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal, por ter sido indicada ao acusado a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena em relação a acusada LUCÉLIA DOS SANTOS DIAS

A culpabilidade encontra-se evidenciada dentro da normalidade do tipo. Com relação aos antecedentes, milita em favor da acusada, por se tratar de ré primária e não possuí outros antecedentes criminais. Quanto a conduta social e a personalidade não há notícias no processo. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do delito são calamitosas para sociedade, pois de grande potencial, é responsável pelo aniquilamento de jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos crimes, mas também inerente ao tipo. Por fim, a vítima é toda a coletividade.

Importante considerar a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a qual dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desse modo, verificando que a quantidade e a natureza de drogas encontradas com a apelada, tratando-se de 01 (uma) embalagem plástica contendo 77,859g (setenta e sete gramas e oitocentos e cinquenta e nove miligramas) de entorpecente conhecido como “maconha”, entendo que a conduta do acusado não desborda do comum ao crime em tela, razão pela qual procedo a sua valoração neutra.

Com efeito, com base na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ponderadas individualmente, e no que preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena basilar no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na 2ª fase, não reconheço a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, motivo pelo qual mantenho a reprimenda intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, reconheço a causa de aumento do inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, na conduta delitiva ora apurada, aplicando-a na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, forçoso reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a acusada preenche os requisitos objetivos previstos no referido dispositivo penal, mormente à primariedade, bons antecedentes, não dedicação a prática de atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Assim, feitas tais ponderações, aplicando a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), resta a pena em definitivo no patamar de 1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes a cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, nos moldes do artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Com base no artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal, entendo que a recorrida faz jus ao regime aberto para o inicial do cumprimento da reprimenda, uma vez que a pena não é superior à 4 (quatro) anos de reclusão, sendo a agente primária e globalmente favorável a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A acusada preenche os requisitos necessários à substituição da pena, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que foi condenada a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, por crime cometido sem violência e sem grave ameaça à pessoa, e as circunstâncias concretas indicam a suficiência da medida. Razão pela qual, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem indicadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal, por ter sido indicada a acusada a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à pretensão recursal, a fim de condenar os ora apelados
JUAN PATRÍCIO BARROSO DE SOUZA e LUCÉLIA DOS SANTOS DIAS
como incurso nas sanções punitivas do art. 33 c/c artigo 40, III, da lei 11.343/2006, a pena definitiva de 1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, arbitrados à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, a qual substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, atendidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante fundamentação vastamente depreendida alhures.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023